Tribunal: CARF
Processo: 10880.967666/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967666/2019-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.257 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
EUDMARCO S/A SERVIÇOS E COMÉRCIO INTERNACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 04846.00500.061117.1.7.-1640, em 06.11.2017, e-fls. 45-55,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$682.699,76 do ano-calendário de 2014 para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 38-44:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967666/2019-53
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967666/2019-53

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÃO
FONTE
PAGAMENTOS [...]
DEM.
COMPENSAÇÕES
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
25.380,55
2.531.214,44 [...]
759.722,04
3.316.317,03
CONFIRMADAS
[...]
12.014,24
2.531.214,44 [...]
759.722,02
3.302.950,70

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 682.699,76
Valor ECF: R$ 540.803,91
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 3.316.317,03
IRPJ devido: R$ 2.775.513,12
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na ECF) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será
Valor do saldo negativo disponível: R$ 527.437,58
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
09672.69013.171018.1.7.02-9000.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
16947.13971.071118.1.7.-6005
18365.60852.071118.1.7.-3207
07294.09141.071118.1.7.-2200 [...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1 o a 3o; art. 6 o, § 1o
e arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma da DRJ/06 no 106-034.877, de 20.06.2023, e-fls. 59-62:
Acordam os membros da 10a turma/DRJ06 de julgamento, por unanimidade de
votos, não conhecer da manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.09.2023, e-fl. 80, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.10.2023, e-fls. 83-89, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. Das razões recursais
O valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP constou
equivocadamente como um crédito R$ 682.699,76.
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF era R$ 3.316.317,03.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967666/2019-53

Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão: “O
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologado parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 09672.69013.171018.1.7.02.9000”.
A recorrente, então, após verificação, constatou que a base negativa na ECF
estava incorretamente informada, e que este foi o saldo apresentado na PERD COMP.
Para tanto, foi apresentado uma nova retificação de ECF com a base negativa correta,
corrigindo as PERD COMPs e reaproveitando os saldos, utilização do sendo de R$
540.846,36.
Pela retificação ora apresentada, pleiteou-se o direito de manifestação de
inconformidade parcial dando o direito à Fazenda Nacional em partes reconhecendo o
crédito insuficiente para os impostos ora aproveitados. Com a retificação do ECF,
apresentado em 05/09/20191, a recorrente solicitou o direito de utilizar a base negativa
em sua totalidade no valor de R$ 540.846,36, utilizando da DCOMP N°:
09672.69013.171018.1.7.02-9000 em seu total. Logo, PER/DCOMP

Base Imposto compensado

Saldo
04846.00500.061117.1.7.02-1640 540.846,36 359.831,57
187.862,67
34744.09013.171018.1.7.02-3077 540.846,36 33.524,37
155.238,72
09672.69013.171018.1.7.02-9000 540.846,36 162.128,00
462,59
Quanto às demais DCOMPs:
• N°: 16947.13971.071118.1.7.02-6005
• N°: 18365.60852.071118.1.7.02-3207
• N°: 07294.09141.071118.1.7.02-2200
Solicitada a utilização dos créditos faltantes em uma nova PERD COMP, pois a
base foi a utilização de um valor que foi gerado por uma ECF que pelos problemas de
layout que originou esta base negativa inexistente, temos uma outra base de PERD
COMP de protocolo no 18029.10917.200819.1.3.57-7267 com saldo de R$
6.716.234,59 com base em Crédito Oriundo de Ação Judicial.
São estes, em síntese, os pontos de discordância apontados na Manifestação de
Inconformidade:
a) O valor da base negativa foi gerado erroneamente, R$ 682.699,79 da própria
ECF
apresentada
em
15/08/2017,
conforme
recibo
CA.29.59.14.E1.01.8B.6F.A8.CE.06.CA.4F.6D.36.9B.C3.EF.F3.C9-0.
b) Com base neste saldo errado, compensou-se os valores a maior, que foram
corrigimos na ECF, retificando a declaração.
Estão anexados à Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
• Recibo ECF retificadora - 2017
• Ficha Registro N630 – Base errada
• Recibo ECF retificadora - 2019
• Ficha Registro N630 – Base Correta
Portanto, ao contrário do que dispõe a r. decisão de primeira instância, nota-se
que estão expostos todos os motivos pelos quais houve – a princípio – um erro, o qual
foi retificado pela subsequente declaração.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967666/2019-53

4. Do pedido
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, com a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso IX,
do Código Tributário Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo (Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício do
procedimento de Per/DComp.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais
receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes ao procedimento de
Per/DComp, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de 12
de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, trazem
esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse
sentido, a autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados
em Per/DComp.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967666/2019-53

A Recorrente afirma que tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa
no procedimento.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A Recorrente em sede de manifestação de inconformidade apresenta argumentos
diversos dos fundamentos de fato e de direito que justificam as razões contidas no Despacho
Decisório em que se analisa o direito creditório pleiteado no Per/DComp. Nesse caso fica
prejudicada a necessária dialeticidade democrática essencial na construção do ato de decidir.
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/06 no 106-034.877, de 20.06.2023, e-fls.
59-62, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Da Admissibilidade
De acordo com o Despacho Decisório, o motivo da confirmação parcial das
parcelas de crédito informadas foi a não comprovação de parte da seguinte retenção na
fonte [...]
Também houve divergência entre os saldos negativos informados na ECF e
Dcomp: [...]
A interessada não traz nenhuma prova ou argumento em relação à retenção não
comprovada. Apenas relatou que o saldo negativo de R$ 682.699,79 foi informado de
forma equivocada, que retificou sua ECF para o saldo negativo que seria o correto (R$
540.803,91) e que quitará os débitos compensados com direito creditório inexistente.
O Decreto no 70.235/1972 e os §§ 7a e 9a do art. 74, da Lei no 9.430/96 assim
dispõem sobre a instauração da fase litigiosa:
Decreto no 70.235/1972
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967666/2019-53

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) Lei no 9.430/96:
Art. 74 (...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
Segundo os dispositivos supra, a manifestação de inconformidade instaura a
fase litigiosa do procedimento e deve conter, entre outros itens, os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
Não havendo contestação em relação à análise do direto creditório ocorrida no
Despacho Decisório de que trata o presente processo, a homologação parcial da
Dcomp 09672.69013.171018.1.7.02-9000 e a não homologação das Dcomp
16947.13971.071118.1.7.-6005,
18365.60852.071118.1.7.-3207
e
07294.09141.071118.1.7.-2200 tornam-se definitivas, tendo em vista que não foi
instaurado o contencioso administrativo.
Conclusão
Em face do exposto, voto por não conhecer a Manifestação de Inconformidade
apresentada.
O Acórdão da 10a Turma da DRJ/06 no 106-034.877, de 20.06.2023, e-fls. 59-62,
está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967666/2019-53

98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 98
DF CARF MF
Original